Tribunal: STF
Processo: HC 255009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Eduarda Mansano da Costa Barros Concesi e outra, advogadas, em 14.4.2025, em benefício de W A S J, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.136.197/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.9.2016, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (§ 1º do art. 217-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 05 de fevereiro de 2014, por volta das 18h, no interior da residência de um sítio denominado ‘Ferreira’, situado na localidade de Morro do Coco, nesta Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, o denunciado W , vulgo ‘J’, de forma livre e consciente e em comunhão. de ações e desígnios com os adolescentes à época R da S R (16 anos) e J R N (17 anos), praticou ato libidinoso com J C S, então com 17 (dezessete) anos de idade, consistente em agarrá-lá à força e passar as mãos em sua vagina e nádegas. 



    Registre-se que a vítima não pôde oferecer resistência às investidas do denunciado ‘J’ e 'do menor que o acompanhava à época, R, uma vez que havia ingerido bastante bebida alcoólica e, portanto, não possuía o necessário discernimento para a prática do ato” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Em 28.11.2017, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para “reconhecer a tentativa e reduzir a pena imposta, finalizando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e impondo ao réu o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade” (fl. 15, e-doc. 5). 



    4. A defesa e o Ministério Público interpuseram recursos especiais. O Tribunal de Justiça estadual inadmitiu o recurso especial defensivo e admitiu o recurso especial ministerial. A defesa interpôs agravo em recurso especial.



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial da defesa e o recurso especial do Ministério Público foram objeto do Recurso Especial n. 2.136.197/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do agravo em recurso especial da defesa e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, “para condenar o acusado pela prática do art. 217-A do CP e fixar a pena em 8 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto” (fl. 6, e-doc. 9).



    A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.136.197/RJ, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE 17 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. TOQUE LASCIVO NAS SUAS REGIÕES ÍNTIMAS. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Reconhecimento da forma tentada do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217- A, § 1º do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do seu recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ e definir se o crime de estupro de vulnerável se consuma quando há toque ou carícia em regiões íntimas da vítima de 17 anos que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência, independentemente da conjunção carnal. 



    III. Razões de decidir



    4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    5. O crime de estupro de vulnerável abrange condutas que vão desde as mais graves, como penetração anal e vaginal, até condutas menos invasivas, como toques e carícias lascivos nas regiões íntimas da vítima. 



    6. Nos termos do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, a vulnerabilidade se caracteriza não apenas pela idade inferior a 14 anos, mas também quando a vítima, independentemente da idade, não pode oferecer resistência para o ato sexual. 



    7. O ato de tocar lascivamente o órgão genital e as nádegas da vítima que se encontra em estado de vulnerabilidade por incapacidade de resistência ao ato, configura violação direta à dignidade sexual protegida pelo tipo penal, sendo suficiente para a consumação do crime. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a consumação do estupro de vulnerável não exige penetração, bastando atos libidinosos que atentem contra a dignidade sexual da vítima. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ; 2. O crime de estupro de vulnerável se consuma com o toque ou carícia lascivos em regiões íntimas da vítima que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência para o ato sexual, independentemente de conjunção carnal’” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes sustentam que “a própria vítima asseverou, em Juízo, que resistiu aos avanços do paciente e, em razão disso, por necessário respeito à negativa da suposta vítima, os atos sexuais não ocorreram. Note-se, ainda, que nem sequer foi necessária qualquer resistência física, apenas verbal. 



    Nesse contexto, é indiferente que, horas antes, tenha consumido bebidas alcoólicas, mesmo que em excesso. No horário dos fatos narrados, a suposta vítima já se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais e físicas” (fl. 13, e-doc. 1).



    Asseveram que, “em obediência ao princípio da legalidade e anterioridade da lei penal (art. 5º, XXXIX, da CR), a conduta imputada ao paciente descrita seria atípica à época dos fatos, diante da capacidade da vítima de oferecer resistência e da inexistência de violência ou grave ameaça. Na pior das hipóteses, estar-se-ia diante da conduta descrita no artigo 61, da Lei de Contravenções Penais, revogado em 2018” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alegam que, “de forma excepcional, os Tribunais podem reconhecer a continuidade típico-normativa da aludida contravenção, quando presentes os elementos do art. 215-A, do Código Penal, quais sejam: (i) praticar ato libidinoso contra alguém, (ii) sem sua anuência, (iii) com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Embora a redação tenha utilizado termos distintos, fato é que possuem o mesmo significado e a ratio criminalizante remanesce” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumentam que, “além de melhor se adequar às circunstâncias postas, que deveriam ter sido interpretados desde o início como contravenção penal, o art. 215-A, apesar de posterior aos fatos, é mais benéfico ao paciente, sendo, portanto, exceção à irretroatividade da lei penal e devendo ser aplicado, mantendo-se, contudo, a escala penal do art. 61, da Lei de Contravenções Penais” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se de V. Exa. o processamento da presente ordem de Habeas Corpus, com a distribuição a uma das Turmas e a Ministro Relator ou Ministra Relatora, e a concessão da Ordem de Habeas Corpus a fim de que seja anulado o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que outro seja proferido com a respectiva análise dos aspectos legais e a observância dos princípios constitucionais da Legalidade, Irretroatividade da Lei mais gravosa, e, ainda a vulnerabilidade da vítima” (fl. 17, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 254.326, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 254.326/RJ, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto o mesmo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.136.197/RJ, no qual se buscam a desclassificação do delito e o afastamento da vulnerabilidade da vítima. Naquela ocasião, incidiu o óbice da supressão de instância em relação ao pleito de desclassificação do delito e, quanto à consumação do crime de estupro de vulnerável, foi assentada a harmonia da decisão com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo realçada a inviabilidade de revisão, em habeas corpus, sobre a impossibilidade de resistência da vítima:



    “7. Os pedidos apresentados pelas impetrantes são manifestamente contrários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O agravo em recurso especial interposto pelo paciente não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão do Relator, de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie, nestes termos:



    ‘A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 83 do STJ. No agravo do art. 1.042 do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente esse fundamento. 



    Não merece ser acolhida a alegação do recorrente de que trouxe aos autos entendimento contemporâneo deste STJ no sentido da tese defensiva. No agravo do 1.042 do CPC (e-STJ, fls. 930-933) não existe qualquer remissão a precedente contemporâneo ou superveniente ao invocado pela decisão agravada. Não é admissível a manifestação defensiva de que tenha se desincumbido dessa ônus na petição de fls. 971-990, pois sendo posterior ao recurso especial e o agravo que lhe seguiu, submete-se à preclusão consumativa, o que inviabiliza o seu conhecimento. De todo modo, o precedente invocado na pela defesa nesta última petição, diz respeito a específico caso em que a relação afetiva e consensual entre dois jovens demonstrou a ausência de relevância social da conduta, fato, de todo, diferente deste, em que o réu praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima de 17 anos em ocasião na qual ela não possuía o necessário discernimento para a prática do ato. 



    Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em capítulos autônomos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto: (...)



    Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade’ (fls. 4-5, e-doc. 2).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O pleito de desclassificação do crime de estupro de vulnerável, previsto no § 1º do art. 217-A, para o crime do art. 215-A do Código Penal não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido’ (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça assim apreciou a controvérsia referente à consumação do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente:



    ‘Ademais, a Corte de origem concluiu que o réu agarrou a vítima à força e passou as mãos em sua vagina e nádegas, com a intenção libidinosa, em ocasião na qual a ofendida, em decorrência do consumo de bebida alcoólica, não tinha o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Ou seja, assente a vulnerabilidade da vítima, seja presumida pela idade, seja em decorrência de qualquer outra causa que lhe retire a possibilidade de resistência, basta para a consumação do crime, a prática dos atos libidinosos acima descritos contra a ofendida. Aliás, alterar essas conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, são vulneráveis também as vítimas que, embora maiores de 14 anos, não podem oferecer resistência ao ato sexual. Além do mais, constitui consolidado entendimento nesta Corte a inadmissibilidade de que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta (REsp n. 1.313.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 5/8/2013). Nesse contexto, plenamente aplicável à hipótese os precedentes segundo os quais:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PLEITO PELO RESTABELECIMENTO DA TENTATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, por ser de conduta variada, consuma-se, além da hipótese de conjunção carnal, pela prática de qualquer ato libidinoso em desfavor da Vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça: ‘o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima [...]’ (AgRg no AR Esp 1.142.954/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, D Je 04/10/2018). 



    4. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no R Esp n. 1.885.012/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, D Je de 23/10/2020.) 



    ‘RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. [...] 



    2. Hipótese em que o Tribunal a quo, sob o entendimento de que as condutas descritas no tipo penal em comento são divididas entre ‘as mais graves, como penetração anal e vaginal, até condutas menos agressivas, como toques, carícias nas nádegas e nos seios, como ocorre no caso em análise’, decidiu pelo reconhecimento do crime de estupro de vulnerável em sua modalidade tentada porque o réu não teria logrado concretizar a penetração anal na vítima (menor com apenas 4 anos de idade), embora tenha tocado seu órgão genital nas nádegas da ofendida. 



    3. Recurso especial provido para reconhecer a forma consumada do crime de estupro de vulnerável’. (REsp n. 1.707.920/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, D Je de 9/5/2018.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental’ (fls. 5-7, e-doc. 2).



    12. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, como alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal’ (HC n. 237.711-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.3.2024).



    13. As instâncias antecedentes, após análise das provas dos autos, concluíram que a vítima não tinha possibilidade de resistência, por ter ingerido bebidas alcoólicas. Afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório do processo, para retirar a vulnerabilidade da vítima, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 2. A responsabilidade criminal do paciente decorreu da avaliação aprofundada das provas colhidas nos autos, submetidas ao crivo do contraditório, inclusive pelo exame de que a vítima não apresentava condições mentais de consentir com o ato. 3. Para incursão mais aprofundada na tese defensiva – capacidade de entendimento da vítima –, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 125.024-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos”.



    10. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    11. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora